Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-92.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000513-92.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÕES. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. 1. É típica a conduta do agente que é flagrado portando arma de uso permitido, mas com o registro vencido e fora dos limites da propriedade rural. 2. O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal. 3. A invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei n. 10.826/2003, já que existem alternativas diversas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo sem uso permitido, sob o argumento de ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe foi garantido o devido processo legal para comprovar que o caso concreto trata de posse ilegal e não porte ilegal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para infração de menor potencial ofensivo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça, do TJRO, do TJMG, do TJRS e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PLEITO ANTERIORMENTE SUBMETIDO A ESTA CORTE SUPERIOR. MERA REITERAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA REGISTRADA. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. 1. A matéria relacionada ao Acordo de Não Persecução Penal já foi anteriormente submetida nesta Corte no HC 630.016/SC, tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedido. 2. Constatado na origem que o imputado transportava arma de fogo registrada, fora de sua residência ou local de trabalho, sem autorização de porte, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fica caracterizada a tipicidade da conduta estabelecida no art. 14 da Lei 10.826/03. 3. Incabível a alegação de atipicidade conglobante no âmbito da Lei 10.826/03, tendo em vista a falta de demonstração de norma que fomente ou determine o porte de arma de uso permitido. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.954.822/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 10/6/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Em relação ao pedido de desclassificação, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “a conduta do ora apelado se amolda perfeitamente ao núcleo “transportar” do artigo 14 da Lei n. 10.826/03” (ID 35040794). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A025